Tribunal: TJES
Processo: 5002795-52.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002795-52.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALZIRA JUCILEIA CASTRO GUIMARAES DEZAN
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LANÇAMENTO DE DÉBITO DESCONHECIDO DO CONSUMIDOR DECORRENTE DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E INSCRIÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FORA EMITIDO UM CARTÃO DE CRÉDITO SEM CONHECIMENTO DA AUTORA QUE NÃO POSSUÍA CONTA BANCÁRIA ATIVA JUNTO AO REQUERIDO.
LIMINAR CONCEDIDA PARA RETIRAR O NOME DA PARTE CONSUMIDORA DO SPC/SERASA.
REQUERIDO ALEGOU SER LEGÍTIMA A COBRANÇA EFETIVADA, POIS É DECORRENTE DE DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO E UTILIZADO PELA AUTORA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS OBJETOS DA PRESENTE AÇÃO, CONDENAR O DEMANDADO A PAGAR À AUTORA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS E FIXAR MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO PELO EFEITO SUSPENSIVO DA DECISÃO PROFERIDA, A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR NÃO TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO REQUERIDO GERANDO PENDÊNCIA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO E CONSEQUENTE LANÇAMENTO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE DEVEDORES. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
O REQUERIDO NÃO COLACIONOU AOS AUTOS PROVAS DE SUAS ALEGAÇÕES, CONFORME PRECEITUA O INCISO II, DO ART. 373 DO CPC. NÃO HÁ PROVAS DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE AUTORA, NEM DO ENVIO E DESBLOQUEIO DO REFERIDO CARTÃO. ADEMAIS, A AUTORA É RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E AS COMPRAS MENSAIS DO CARTÃO OCORRIAM NO DISTRITO FEDERAL (ID. 4311208), O QUE LEVA A CRER NA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. DANO ARBITRADO CONFORME A RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)